Tribunal: TJDFT
Processo: 0709842-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0709842-74.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE CALASANS JUNIOR RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. DESPACHO O processo será julgado na próxima sessão presencial. Aguarde-se a publicação. Brasília, 22 de novembro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator